Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. OPÇÃO DO CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. Em observância à segurança jurídica e para efetivar a economia e a celeridade processual, as prestações alimentícias vincendas no curso do cumprimento de sentença de alimentos, mesmo no rito da constrição patrimonial, podem ser incluídas no valor total devido.
2. Não é razoável obrigar o alimentante a promover novas demandas com o intuito de receber valores que já foram reconhecidos em título judicial que transitou em julgado, em período certos e determinados, pois implicaria várias execuções tramitando concomitantemente e com a mesma finalidade.
3. O cumprimento de sentença de alimentos poderá se estender às prestações que vencerem no curso do processo, sem o efetivo pagamento, razão pela qual a inclusão no débito total não mitiga os requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade do título, nos termos do CPC, art. 783. Precedente deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.